Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713451-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AIRTON NUNES AFFONSO AGRAVADO: ROBERIO DANTAS GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Airton Nunes Affonso em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Embargos de Terceiro n° 0730261-68.2019.8.07.0001, determinou sua intimação para inclusão do patrono da parte exequente no polo ativo da relação processual e o recolhimento das custas iniciais referentes à fase de cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento, nos seguintes termos: “Os honorários advocatícios de sucumbência são devidos ao advogado que representou os interesses da parte vencedora. Nesse sentido, o benefício da gratuidade de justiça deferido em favor da parte não se estende automaticamente ao advogado que patrocinou seus interesses no processo. Diante do exposto, fica o advogado do Embargante intimado para: a) retificar o polo ativo do Cumprimento de Sentença, de modo a figurar o nome do causídico e não da parte; b) juntar cópia da Guia de Custas Iniciais referente à fase de cumprimento de sentença e respectivo comprovante de pagamento. Prazo: 15 dias úteis, sob pena de arquivamento. Ficam as partes intimadas.” Aduz o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada contraria o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a parte e o seu patrono possuem legitimidade concorrente para executar os honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinando o regular prosseguimento do feito, independentemente da alteração do polo ativo da relação processual. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja determinado o regular processamento, independente da alteração do polo ativo da demanda. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, requer o Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito, independentemente da inclusão do nome do seu patrono no polo ativo da demanda. Em cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Verifica-se que foram opostos Embargos de Terceiro pelo ora Agravante para que fosse mantido na posse do imóvel objeto do litígio, e o direito lhe foi garantido, condenando o ora Agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Ressalta-se, por oportuno, que o advogado que assina a petição que deflagrou o cumprimento de sentença (Id. 148293376 dos autos principais), Adriano de Souza Pereira Neves (OAB/DF 33.867), é o mesmo que atuou no processo de conhecimento (Embargos de Terceiro n. 0730261-68.2019.8.07.0001). Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o patrono da causa possui direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais em legitimidade concorrente com a parte” (REsp 1138111/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2.3.2010, DJe 18.3.2010)1. Nesse sentido também já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E SEU PATRONO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a inclusão no polo ativo do advogado atuante no feito, ao fundamento de que os honorários de sucumbência se respaldam em direito autônomo do patrono, devendo ser pleiteados em nome próprio. 1.1. Recurso aviado pela parte exequente na busca pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, independente da inclusão do advogado no polo ativo da demanda. 2. O art. 22, caput, da Lei no 8.906/94 estabelece que "A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência". 2.1. De fato, os honorários estabelecidos em virtude da sucumbência consistem em verba autônoma pertencente ao advogado, não podendo ser confundida com o direito da parte. 2.2. Nessa linha, deve-se frisar que os honorários incluídos na condenação por sucumbência pertencem ao advogado em razão do trabalho por ele desenvolvido, tendo este direito autônomo para executar a sentença quanto à referida verba, em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, nos termos dos art. 23 e 24, §1°, da Lei no 8.906/94. 2.3. Ou seja, a legitimidade para executar os honorários em sede de execução judicial é concorrente da parte e de seu patrono. 2.4. Verificado que o patrono atuante na fase de conhecimento permanece como patrono da exequente na fase de cumprimento de sentença, não se evidencia, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer impedimento para cobrança dos referidos honorários em questão pela própria parte. 2.5. A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça: "[...] 1. A legitimidade da parte e de seu patrono é concorrente para executar os honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, restando desacertada a exigência de decote da parcela ou inclusão do causídico no polo ativo. 2. Agravo conhecido e provido. (07149304920198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 3. Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para que seja determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença sem que haja necessidade de inclusão do patrono no polo ativo da ação, pois a execução dos honorários pode ser proposta tanto pela parte quanto pelo advogado. 3.1 Precedentes. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1370192, 07220541520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO CREDOR E DO PATRONO. VERBA AUTÔNOMA DE NATUREZA ALIMENTAR DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. A execução de crédito decorrente de verba honorária advocatícia, realizada pelo advogado, não requer execução autônoma, sendo garantida a legitimidade ativa para o fazer nos mesmos autos em que atuou, na forma do artigo 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia. 2. A jurisprudência superior e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a legitimidade ativa para requerer a execução de honorários advocatícios, em sede de cumprimento de sentença, é concorrente, a caber à parte vencedora ou ao patrono. 3. Recurso provido”. (Acórdão 1367688, 07177402620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO PATRONO. ENUNCIADO No 306 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI No 8.906/94. DECISÃO CASSADA. 1. Conforme enunciado da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça é concorrente a legitimidade da parte e de seu advogado para promover a execução da verba honorária sucumbencial. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1355313, 07130289020218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14.7.2021, publicado no DJE: 4.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Assim, considerando que a legitimidade para a cobrança dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é concorrente entre a parte e seu advogado, é prescindível a inclusão deste último no polo ativo do cumprimento de sentença, razão pela qual tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado pelo Agravante. Lado outro, vislumbro presente o risco da demora em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, porquanto a r. decisão agravada determinou a emenda da petição que inaugura o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento definitivo do processo. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para sobrestar a r. decisão agravada e determinar o processamento da execução, independentemente da inclusão do advogado do Agravante (Exequente) no polo ativo da relação processual. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora